Tribunal: TJES
Processo: 0012298-47.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0012298-47.2014.8.08.0030
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: Daniel da Silva Almeida
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVANTE REGULARMENTE APLICADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Daniel da Silva Almeida contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas são:
(i) apurar a existência de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados;
(ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal;
(iii) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados não restou comprovada e não demonstrou prejuízo concreto à plenitude da defesa ou à imparcialidade do julgamento.
4. A materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas pelos depoimentos colhidos, confissão parcial e provas técnicas.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, com base na culpabilidade acentuada, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.
6. A agravante do art. 61, II, “d”, do CP foi alegada em plenário e pode ser reconhecida pelo juiz-presidente, nos termos do art. 492, I, “b”, do CPP.
7. A fração de redução pela tentativa (1/3) foi adequadamente justificada em razão do iter criminis.
8. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

"A nulidade por violação à incomunicabilidade dos jurados exige prova de prejuízo efetivo à imparcialidade do julgamento."

"É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma fundamentada, circunstâncias judiciais desfavoráveis."

"A agravante prevista no art. 61, II, 'd', do CP pode ser reconhecida pelo juiz-presidente se alegada nos debates, prescindindo de quesitação específica."

"O juízo competente para análise da concessão da justiça gratuita em matéria penal é o da execução penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 14, II; 61, II, “d”; 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 466, §1º; 492, I, “b”; 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 199083, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, j. 03.05.2021, DJe 07.05.2021.
TJES, Apelação Criminal nº 0012251-85.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25.08.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012298-47.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DA SIVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0012298-47.2014.8.08.0030
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
Recorrente: Daniel da Silva Almeida
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVANTE REGULARMENTE APLICADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Daniel da Silva Almeida contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas são:
(i) apurar a existência de nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados;
(ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal;
(iii) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados não restou comprovada e não demonstrou prejuízo concreto à plenitude da defesa ou à imparcialidade do julgamento.
4. A materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas pelos depoimentos colhidos, confissão parcial e provas técnicas.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, com base na culpabilidade acentuada, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.
6. A agravante do art. 61, II, “d”, do CP foi alegada em plenário e pode ser reconhecida pelo juiz-presidente, nos termos do art. 492, I, “b”, do CPP.
7. A fração de redução pela tentativa (1/3) foi adequadamente justificada em razão do iter criminis.
8. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

"A nulidade por violação à incomunicabilidade dos jurados exige prova de prejuízo efetivo à imparcialidade do julgamento."

"É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma fundamentada, circunstâncias judiciais desfavoráveis."

"A agravante prevista no art. 61, II, 'd', do CP pode ser reconhecida pelo juiz-presidente se alegada nos debates, prescindindo de quesitação específica."

"O juízo competente para análise da concessão da justiça gratuita em matéria penal é o da execução penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 14, II; 61, II, “d”; 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 466, §1º; 492, I, “b”; 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 199083, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, j. 03.05.2021, DJe 07.05.2021.
TJES, Apelação Criminal nº 0012251-85.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25.08.2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO: 0012298-47.2014.8.08.0030

APELANTE: DANIEL DA SIVA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por Daniel da Silva Almeida contra a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A Defesa, em suas razões (Id. 15185933), suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados, e, no mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal, bem como a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões acostadas ao Id. 15188086, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sustentando a regularidade do julgamento e a correção da dosimetria realizada pelo juízo a quo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado ao Id. 15793473, acompanhou integralmente esse entendimento, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

P
asso, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto
, já que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Tr
anscrevo trechos como consta na denúncia:

Consta dos autos, que no dia 25/08/20 14 por volta das 17:00.horas, o denunciado, com animus necandi, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima VANILDO DA SILVA MARQUES. somente não obtendo êxito na consumação do delito, por circunstâncias alheias a vontade do autor.

Apurou-se que na data dos fatos a vítima se encontrava trabalhando como cobrador no interior do ônibus da Viação Joana D'arc de n° 5850, placa MRD- 8031, quando DANIEL entrou no coletivo se passando por passageiro, porém já com nítido propósito homicida. Alguns minutos depois, quando o ônibus passava pela BR-101, Km. 161.5, Bairro Quartel, o denunciado se aproximou de VANILDO, sacou um revólver calibre. 38 e disparou por três vezes em direção a vítima, sendo esta atingida por dois disparos, conforme testifica o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fis. 76.

Preliminar – Nulidade – Incomunicabilidade Dos Jurados

No tocante à nulidade aventada com relação a nulidade por violação a incomunicabilidade dos jurados, não assiste razão à Defesa.

O suposto gesto de uma jurada não se traduz em manifestação explícita sobre o mérito da causa, tampouco se comprova que tenha influenciado o ânimo dos demais jurados.

A incomunicabilidade prevista no art. 466, §1º, do CPP, embora assegure a independência dos veredictos, não se reveste de caráter absoluto, exigindo para sua decretação a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verificou na espécie.

Ademais, o ato foi registrado e analisado em ata pelo juiz-presidente, que o rechaçou de forma fundamentada, não dando abertura para posteriores considerações dos demais jurados. Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade, já que a defesa não trouxe prova do prejuízo pelo ato praticado pela jurada.

Materialidade e Autoria

A materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado tentado restaram devidamente demonstradas nos autos, por meio do conjunto probatório produzido, corroborado pelas declarações testemunhais, laudos técnicos e demais elementos de convicção.

O interrogando, conforme sessão no plenário do júri, afirmou que realmente encontrava-se na posse de arma, posto que há rixas acirradas entre os bairros, sendo que foi vítima de tentativa de homicídio. Afirmou o recorrente que já respondeu a processo de tráfico e associação e que há processos em que ainda não recebeu a citação, mas que não fora o responsável pelos disparos.

Entretanto, durante a fase da instrução e na delegacia, o recorrente afirmou que conhecia a vítima por que seus familiares disseram quem a vítima era; que a reconheceu no coletivo pois estava na condição de trocador ao entrar no ônibus, sendo que efetuou os disparos e saiu do ônibus saindo pela porta de trás, indo para o mato onde ficou escondido.

Houve a oitiva de testemunha, o sr Fabio Caetano Lopes, onde este afirmou que se encontrava em dia e hora no local que estava sentado na última cadeira do coletivo tendo entrado no bairro bebedouro, quando ouviu os dois disparos, não tendo havido discussão entre a vítima e o acusado, sendo que não conhecia a ambos.

Cumpre destacar que a Defesa sequer impugna tais aspectos, não havendo controvérsia sobre a autoria e a materialidade que, conforme demonstrado, restou devidamente comprovado.

Dosimetria

Já na análise do mérito, igualmente não prospera a irresignação da defesa quanto a alteração da dosimetria fixada. A exasperação da pena-base mostra-se idônea, porquanto fundada em circunstâncias concretas e analisadas que ultrapassam o tipo penal.

Após a devida análise do processo dosimétrico, observo que o magistrado considerou negativos os vetores da Culpabilidade, da Conduta social, as circunstâncias do delito, e as consequências também, razão pela qual passo a revisá-las quanto a sua fundamentação que entendo por idônea.

A premeditação do crime conforme já definiu o STJ é motivo para exasperar a culpabilidade. Quanto a conduta social, verifico que encontra-se respaldada nas provas dos autos, inclusive pelas afirmações do próprio recorrente que participa de guerras de tráfico na região e que, por isso, andava armado. Assim, tal vetor foi corretamente analisado.

As circunstâncias do delito, atreladas a ousadia da prática em transporte coletivo durante o período diurno, bem como as consequências gravosas à vítima (incapacidade laboral prolongada e deformidade permanente), justificam a fixação da pena acima do mínimo legal, como cita a jurisprudência do STF.

PENA-BASE – FIXAÇÃO – MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (HC 199083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07-05-2021)).

Desta forma, correta a sentença ao fixar a pena-base em
em
25

(vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão,
a qual mantenho por não haver assimetrias a serem analisadas.

Circunstâncias Agravantes

Quanto ao afastamento da agravante do art. 61, II, “d”, do CP, também não procede a tese defensiva. A legislação processual vigente (art. 492, I, “b”, do CPP) autoriza expressamente o juiz-presidente a considerar, na segunda fase da dosimetria, agravantes e atenuantes alegadas nos debates, prescindindo de
quesitação
específica ao Conselho de Sentença.

No caso, a agravante foi requerida pelo Ministério Público em plenário, o que legitima sua incidência, conforme disposição normativa expressa.

[...]Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

[...] b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates; [...]

Assim, a revisão das agravantes, objeto de debates em plenário e consideradas no processo dosimétrico, não se revelam equivocados ou em assimetria ao comando legal e às provas dos autos, concluindo o magistrado pela fixação da pena intermediária em 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, após compensar a reincidência com a menoridade e a confissão com o motivo torpe, devidamente justificados na sentença.
1

Em fase derradeira, por estar o delito enquadrado na norma de extensão do art. 14, II, do Código Penal, verifico que agiu com acerto o magistrado ao considerar a fração de 1/3 estando devidamente justificada a fração pelo iter criminis percorrido no delito pelo acusado, restando a pena final fixada em 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o que implica considerar que o regime prisional está adequadamente fixado para o delito classificado como hediondo em inicialmente fechado.

Por fim, no tocante à concessão da justiça gratuita, a jurisprudência consolidada entende que a análise sobre a real situação financeira do condenado compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP, momento em que será possível aferir, concretamente, eventual hipossuficiência.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por Daniel da Silva Almeida e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

1
Concorrendo as atenuantes descritas no

art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal

(
menoridade relativa e confissão
,
alegadas expressamente pela Defesa, nos debates, na forma do

art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPP
), com as agravantes previstas no
art. 61, inciso II, alínea “a
”
, do Código Penal

(
motivo torpe
, o

qual foi reconhecido

pelo Conselho de Sentença, mas não valorado

para a qualificação do delito, uma vez que utilizado

o

recurso que dificultou a defesa do ofendido para

a

incidência da qualificadora),

e no
art. 61, inciso I, do Código Penal

(
reincidência
, decorrente da condenação na Ação Penal nº 0005833-56.2013.8.08.0030, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, transitada em julgado em 18/11/2013, conforme ID 43483622 -
alegada expressamente pelo Ministério Público, nos debates, na forma do

art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPP
), promovo a compensação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.